Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTADO E CONSUMADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E IDÔNEA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo, tentado e consumado, aplicando a pena de 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, à razão unitária mínima. A defesa pleiteia a absolvição do réu, em razão da ausência de provas sobre a ocorrência do crime de furto qualificado tentado, e o afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação por furto qualificado tentado; (ii) constatar se foi comprovado o arrombamento, ensejando a configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo nos furtos em tese praticados; (iii) verificar se há proporcionalidade na fração de aumento de pena utilizada na segunda fase a dosimetria, relativa à compensação não integral da agravante de multirreincidência e da atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado tentado, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.
4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la. Assim, inviável o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, porquanto a prova produzida é suficiente, robusta e idônea para firmar que os furtos (consumado e tentado) foram praticados mediante o rompimento de obstáculo.
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No caso em espécie, contudo, considerando que o Juízo a quo indicou duas anotações na FAP do acusado para caracterizar a reincidência, e tendo o recorrente em seu favor a atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, após a compensação não integral da agravante e da atenuante, a fração de exasperação de 1/6 se mostra desproporcional, devendo ser utilizada a fração de 1/12.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Correção, de ofício, do montante da pena para 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, à razão unitária mínima.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4°, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n° 1.931.145/SP - Tema Repetitivo 585.